Tribunal: TJMT
Processo: 8010137-75.2012.8.11.0009
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[REINALDO PIRES - CPF: 369.437.111-72 (RECORRENTE), LILIANE CASADEI - CPF: 020.860.309-32 (ADVOGADO), PASSAREDO LINHAS AEREAS (RECORRIDO), VITOR SILVA ARAUJO - CPF: 063.477.476-00 (ADVOGADO), MARCELO AZEVEDO KAIRALLA - CPF: 252.009.648-90 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), JANAINA PEDROSO DIAS DE ALMEIDA - CPF: 690.164.611-91 (ADVOGADO), RENATO DE PERBOYRE BONILHA - CPF: 353.882.771-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

8010137-75.2012.8.11.0009

Data do Julgamento:

25/10/2022

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Colíder

Recorrente:

REINALDO PIRES

Recorrido:

PASSAREDO LINHAS AÉREAS

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DETERMINAÇÃO DE HABILITAÇÃO DO CRÉDITO DA PARTE CREDORA NO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL - FACULDADE DO CREDOR – RECUPERAÇÃO JUDICIAL ENCERRADA – VIÁVEL O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL -SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1.

“Habilitação é providência que cabe ao credor, mas a este não se impõe. Caso decida aguardar o término da recuperação para prosseguir na busca individual de seu crédito, é direito que lhe assegura a lei.”

(
CC Nº 114.952 – SP – STJ)

2.

Sentença reformada.

3.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por Reinaldo Pires em face da sentença proferida pelo juízo
a quo
que reconheceu a incompetência do Juizado Especial para processar e julgar a execução com fundamento na necessidade de habilitação do crédito perante o Juízo universal da recuperação judicial, naquela oportunidade extinguiu o feito nos termos do artigo 51, II e artigo 52, IX, ambos da Lei nº 9.099/95.

Em suas razões recursais, o Recorrente, aduz, em síntese, que a recuperação judicial da executada Passaredo já foi encerrada, subsistindo a competência do juízo de origem para executar os seus créditos. Com base no que expôs, pugna pelo provimento do recurso para reformar a r. sentença, a fim de determinar o regular trâmite da execução.

É o que merece registro.

VOTO

Ínclitos Pares.

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Como bem consignado pela parte Recorrente, o processo de recuperação judicial da empresa executada – PASSAREDO LINHAS AÉREAS S/A - já foi encerrado, não sendo mais da competência do juízo recuperacional os processos que envolvam a empresa, ainda que busque a parte exequente a satisfação de seu crédito incluído no plano de recuperação judicial.

Na verdade, a empresa exequente não se encontra mais abarcada pelo instituto da recuperação judicial a justificar o trâmite da ação perante o juízo especializado.

Necessário ressaltar que o artigo 62 da Lei nº 11.101/2005 expressamente autoriza que o credor promova a execução de seus direitos de forma individual, sem qualquer menção acerca da competência do juízo recuperacional para tanto.

A respeito, trago à baila precedentes do e. STJ,
in verbis
:

AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. JUSTIÇA LABORAL. ATOS EXECUTÓRIOS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. ART. 76 DA LEI N. 11.101/2005. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Os atos de execução dos créditos individuais e fiscais promovidos contra empresas em recuperação judicial, devem ser autorizados ou realizados pelo Juízo do soerguimento até o trânsito em julgado da sentença que encerra a recuperação judicial.

2. A razão de ser da supremacia dessa regra de competência é a concentração, no Juízo da recuperação judicial, de todas as decisões que envolvam o patrimônio da recuperanda, inclusive os valores objeto de constrição no juízo trabalhista, ainda que posteriores à recuperação ou mesmo os créditos extraconcursais, a fim de não comprometer a tentativa de mantê-la em funcionamento.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no CC 175.296/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 30/03/2021, DJe 07/04/2021)

AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL ENCERRADA.

1. O encerramento da recuperação judicial afasta a possibilidade de conflito entre o juízo recuperacional e aquele em que se processa eventual execução individual.

2. Agravo interno não provido.

(AgInt no CC 144.511/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/04/2017, DJe 02/05/2017)

Deste modo, a habilitação retardatária do crédito na recuperação judicial (no quadro-geral de credores) é uma faculdade do credor preterido (fulcro no artigo 10, § 6.º da Lei n.º 11.101/2005), o qual, assim, pode optar pelo prosseguimento da execução individual após o término/encerramento do plano recuperacional, permanecendo suspensa a demanda até então.

Enfim, diante de tal quadro, independentemente da natureza do crédito – que, ressalta-se, não é objeto de debate entre as partes -, sendo a habilitação retardatária faculdade posta à disposição do credor, impõe-se autorizar o prosseguimento da execução individual no juízo de origem.

A propósito, é o entendimento recente do Tribunal Superior.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. REQUISITOS DO ART. 1.022 E INCISOS DO CPC/2015. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES. CRÉDITO CONCURSAL. NECESSIDADE DE HABILITAÇÃO DO CRÉDITO NO QUADRO GERAL DE CREDORES DA SOCIEDADE EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. FACULDADE DO CREDOR PRETERIDO.

(...)

3. Conforme definido pelo julgado embargado
, o titular do crédito não incluído no plano recuperacional possui a prerrogativa de decidir entre habilitá-lo como retardatário, simplesmente não cobrar o crédito ou promover a execução individual (ou o cumprimento de sentença) após o encerramento da recuperação judicial, com a sujeição do seu crédito aos efeitos do plano aprovado e homologado (mediante a novação).

4. No entanto, aquele credor que fizer a opção por não habilitar de forma retardatária o seu crédito para promover posteriormente a sua cobrança também terá um ônus pela sua escolha, pois assumirá as consequências jurídicas (processuais e materiais) dela, entre as quais a de sofrer a incidência dos efeitos da recuperação.

5. A lei de regência incentiva que o credor participe da recuperação ab initio para que se busque encontrar uma solução de mercado específica para a superação daquela crise, mantendo-se, ao mesmo tempo, os benefícios econômicos que decorrem daquela atividade. Desse modo, ela desestimula que o credor persiga individualmente o seu crédito, fora do conclave, estabelecendo diversas consequências jurídica.

6. O tratamento normativo conferido aos retardatários é justamente o de impor a eles consequências menos vantajosas do que aquelas impostas aos credores que habilitaram ou retificaram seus créditos dentro do prazo legal. Tal racionalidade – estimular a participação no conclave e inibir a conduta resistente – também deve incidir sobre o credor, que, não constando do quadro de credores da recuperação, fez a opção por cobrar o seu crédito posteriormente.

7. Assim, o credor que figurar na listagem, com a exatidão do valor do crédito e da classificação a que faz jus, estará automaticamente habilitado na recuperação judicial. Caso contrário, terá ele a faculdade de decidir entre: i) habilitar de forma retardatária o seu crédito; ii) não cobrá-lo; e iii) ajuizar a execução individual após o encerramento da recuperação judicial. Em qualquer circunstância, terá o ônus de se sujeitar aos efeitos da recuperação judicial.

8. Na hipótese, caso não tenha havido a habilitação do crédito, poderão os embargados ajuizar futura execução individual, após o encerramento da recuperação judicial (LREF, art. 61), devendo levar em consideração, no entanto, que o seu crédito acabará sofrendo os efeitos do plano de recuperação aprovado, em virtude da novação ope legis (art. 59 da LREF).

(EDcl no RECURSO ESPECIAL Nº 1.851.692 - RS (2019/0360829-6) RELATOR : MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO

JULGADO: 24/05/2022)

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto por
REINALDO PIRES
, ante ao preenchimento dos requisitos intrínsecos e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para declarar a nulidade da sentença e determinar o regular prosseguimento do feito no juízo de origem.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2022